Tribunal: STF
Processo: HC 126738
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-09
Data de publicação: 2015-06-09

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – ALEGADA NULIDADE CONSISTENTE NA SUPOSTA INOBSERVÂNCIA DO RITO PREVISTO NO ART. 514 DO CPP – INOCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA REGRA DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PARA EFEITO DE DEFESA PRELIMINAR NO CASO DE O AGENTE HAVER SIDO DENUNCIADO PELA PRÁTICA DE OUTRAS INFRAÇÕES PENAIS (NO CASO, ARTS. 171, § 3º, 288, 299 E 305, TODOS DO CÓDIGO PENAL) ALÉM DAQUELA CARACTERIZADORA DE DELITO FUNCIONAL (CP, ART. 312) – PREJUDICIALIDADE, ADEMAIS, DESSA ALEGAÇÃO EM FACE DA SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – SUSTENTAÇÃO ORAL EM SEDE DE “AGRAVO REGIMENTAL” PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INADMISSIBILIDADE – VEDAÇÃO REGIMENTAL (RISTJ, ART. 159) – RECONHECIMENTO, PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DA CONSTITUCIONALIDADE DE NORMA IDÊNTICA ESTABELECIDA EM SEU REGIMENTO INTERNO (RISTF, ART. 131, § 2º) – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.